Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRASNFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL DOS VALORES PENHORADOS. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever das instituições bancárias cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar empecilhos à efetivação de ordens judiciais, como quando recebe a ordem judicial de transferência de valores penhorados por meio do sistema BacenJud, segundo dispõe o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se, no contexto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a conduta, uma vez que o banco/apelante descumpriu ordem judicial; o dano, visto que os autores/apelados deixaram de receber quantia que lhes é devida; e o nexo causal evidenciado entre a conduta do banco em deixar de proceder a ordem de penhora e o prejuízo sofrido pelos autores.
3. O juízo da ação de execução, o qual determinou a penhora, poderá tomar as medidas cabíveis em relação à execução, para determinar a exclusão de eventual crédito indicado pela parte executada na recuperação judicial, em favor dos autores/apelados, razão pela qual não se verifica bis in idem em relação ao crédito devido aos autores.
4. Negou-se provimento ao recurso.